Tribunal: STF
Processo: HC 237575
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Estupro de vulnerável. Violência real. Fato anterior à Lei 12.105/2009. 3. Prazo decadencial. Inexistência. 4. Análise probatória em sede de habeas corpus. Impossibilidade. 5. Agravo regimental desprovido.